Tribunal: TJES
Processo: 5006336-67.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-10-13

Ementa:
SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
500
6336
-
67
.202
2
.8.08.0000

PACIENTE: AIRTON RADIS LORENÇON

AUTORIDADE COATORA:
JU
IZ
DE DIREITO
DA
VARA
ÚNICA

D
E
VENDA NOVA DO IMIGRANTE
/ES

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
HABEAS CORPUS -

PRISÃO PREVENTIVA -
TRÁFICO DE DROGAS - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS
-
REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312 DO CPP -
PRESENTES

–

ORDEM

DENEGADA
.

1
.
In casu
,
d
iferentemente do que sustenta
o
impetrante, estão presentes os requisitos legais para a imposição da segregação preventiva, tendo a Autoridade Judiciária decretado tal medida a fim de garantir a ordem pública, a instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal, nos termos dos artigos 312 do CPP.

2.
N
ão obstante tenha a Impetrante sustentado não estarem presentes os motivos ensejadores da manutenção da custódia cautelar, o que se pode verificar, nesse estágio embrionário da demanda penal, é que as circunstâncias descritas e as provas materiais catalogadas proporcionam a convicção da presença de fortes indícios do efetivo envolvimento do Paciente com o comércio ilícito de drogas, restando assim concretizado o primeiro dos pressupostos ao estabelecimento da prisão cautelar, que é o
fumus comissi delicti
, ou seja, a presença de indícios razoáveis de autoria e materialidade delitiva.

3.
É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.

4
.

O
rde
m
denegada
.

VISTOS
, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, à unanimidade,
CONHECER
do
HABEAS CORPUS

e

DENEGAR

a ordem
, nos termos do voto do Relator.

Vitória, ES, em ___/____________/2022.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006336-67.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: AIRTON RADIS LORENCON
IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE - VARA ÚNICA
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
500
6336
-
67
.202
2
.8.08.0000

PACIENTE: AIRTON RADIS LORENÇON

AUTORIDADE COATORA:
JU
IZ
DE DIREITO
DA
VARA
ÚNICA

D
E
VENDA NOVA DO IMIGRANTE
/ES

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de

AIRTON RADIS LORENÇON
alegando suposto constrangimento ilegal causado pelo
JUIZ DE DIREITO D
A
VARA
ÚNICA

D
E
VENDA NOVA DO IMIGRANTE
/ES.

Segundo a impetração, o Paciente, acusado de envolvimento com o crime de tráfico de drogas, teve sua custódia preventiva decretada/mantida através de decisões judiciais despidas de fundamentos legais aptos a lastrear tal medida, a qual se mostraria desnecessária, ante a existência de condições pessoais favoráveis à soltura pretendida.

Alega que
no auto de apreensão em anexo não trata-se, de vários mat
e
ria
i
s para embalo de cocaína e sim de pinos vazios, já que, o acusado, também
é
usuário, fato não levado em consideração.

Pugna, p
ortanto,
pela
revogação da prisão preventiva do Paciente,
revogando o mandado prisional, e expedindo competente
A
lvará de Soltura.

Decisão Id 2960822, indeferindo o pedido liminar.

A Autoridade Coatora relatou a tramitação (regular) do feito, confirmando a decretação e manutenção da custódia cautelar e, finalmente, esclarecendo que se aguardava a realização de audiência de instrução e julgamento, já agendada para 10.11.2022.

Parecer da Procuradoria de Justiça Id 3267989, opinando pela denegação da ordem.

É o Relatório. Em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 23 de setembro de 2022.

Desembargador
WALACE PANDOLPHO KIFFER

Relator

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
500
6336
-
67
.202
2
.8.08.0000

PACIENTE: AIRTON RADIS LORENÇON

AUTORIDADE COATORA:
JU
IZ
DE DIREITO
DA
VARA
ÚNICA

D
E
VENDA NOVA DO IMIGRANTE
/ES

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de

AIRTON RADIS LORENÇON
alegando suposto constrangimento ilegal causado pelo
JUIZ DE DIREITO D
A
VARA
ÚNICA

D
E
VENDA NOVA DO IMIGRANTE
/ES.

Segundo a impetração, o Paciente, acusado de envolvimento com o crime de tráfico de drogas, teve sua custódia preventiva decretada/mantida através de decisões judiciais despidas de fundamentos legais aptos a lastrear tal medida, a qual se mostraria desnecessária, ante a existência de condições pessoais favoráveis à soltura pretendida.

Alega que
no auto de apreensão em anexo não trata-se, de vários mat
e
ria
i
s para embalo de cocaína e sim de pinos vazios, já que, o acusado, também
é
usuário, fato não levado em consideração.

Pugna, p
ortanto,
pela
revogação da prisão preventiva do Paciente,
revogando o mandado prisional, e expedindo competente
A
lvará de Soltura.

Decisão Id 2960822, indeferindo o pedido liminar.

A Autoridade Coatora relatou a tramitação (regular) do feito, confirmando a decretação e manutenção da custódia cautelar e, finalmente, esclarecendo que se aguardava a realização de audiência de instrução e julgamento, já agendada para 10.11.2022.

Parecer da Procuradoria de Justiça Id 3267989, opinando pela denegação da ordem.

Pois bem.

A
pós análise dos autos, entendo que os documen
t
os apresentados e os argumentos apontados pel
o
impetrante,

não são suficientes à concessão da ordem pleiteada, pelos fatos e fundamentos que passo a expor.

Sustenta
o
impetrante a ilegalidade da prisão do paciente,
que
fora recolhido a unidade prisional em decorrência de mandado de busca, apreensão e mandado de prisão cumprido na data 02 de junho de 2022. Na “Operação sentinela” que visa combater o tráfico de drogas na região e investigação de associação de moradores da cidade com Facção Criminosa denominada “Trem Bala”.

No cumprimento do mandado de prisão, o acusado fora encontrado sob a sua posse a quantidade de 09 papelotes com cocaína e outros pinos vazios, sendo preso em fragrante, em audiência de Custódia o Paciente teve a sua prisão em Flagrante convertida em preventiva.

Nesse contexto, não obstante tenha a Impetrante sustentado não estarem presentes os motivos ensejadores da manutenção da custódia cautelar, o que se pode verificar, nesse estágio embrionário da demanda penal, é que as circunstâncias descritas e as provas materiais catalogadas proporcionam a convicção da presença de fortes indícios do efetivo envolvimento do Paciente com o comércio ilícito de drogas, restando assim concretizado o primeiro dos pressupostos ao estabelecimento da prisão cautelar, que é o
fumus comissi delicti,
ou seja, a presença de indícios razoáveis de autoria e materialidade delitiva.

Coadjuvando a demonstração do
periculum libertatis
, demonstrador da necessidade da medida, bem se sabe que o tráfico e as atividades a ele relacionadas se desenvolvem através da cooperação mútua de uma rede de pessoas encarregadas das mais variadas funções típicas da atividade da traficância, pelo que a prisão de supostos integrantes desse sistema se mostra como importante mecanismo, senão o único, de resguardo da ordem pública, da instrução criminal e da aplicação da lei penal.

Com relação à manutenção da custódia preventiva do paciente, o artigo 312 do CPP, em sua redação expressa, dispõe que
“
poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria
”.

Compulsando
os autos e
a Decisão apontada como ato coator,

verifico que a autoridade coatora
devidamente fundamentou a presença dos requisitos do art. 312 do CPP
,
sustentando que
“
Converto a prisão em flagrante em preventiva do autuado, com fulcro nos artigos 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, para
garantia da ordem pública
, aplicação da Lei Penal e
conveniência da instrução criminal
, tendo esta decisão respeitado os limites da lei 13.869/2019, eis que, no caso concreto,
não há como aplicar medida cautelar diversa ou conceder a liberdade provisória
(...)
.”
grifei

Ademais,
impende salientar que a medida acautelatória da prisão em flagrante cumpre importante missão que é proporcionar a diminuição dos efeitos da ação criminosa e zelar pela coleta imediata das provas com vistas ao cabal esclarecimento dos fatos, sendo cabível, a teor da atual redação do artigo 282 do Código de Processo Penal, trazida pela Lei nº 12.403/11, para se garantir a aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal, e, ainda, nos demais casos expressamente previstos, a fim de se evitar a prática de infrações penais, devendo-se observar, quando da sua aplicação, a gravidade do crime, as circunstâncias do fato e as condições pessoais do indiciado ou acusado.

No caso em análise, as circunstâncias fáticas da prisão revelam uma
quantidade
d
e substâncias entorpecentes destinadas à mercância, além de que vários “pinos” vazios, que servem para o embalo
, também foram encontrados na residência do autuado.

Importante ressaltar que, não apresentadas provas em sentido contrário, merece confiança os argumentos perpetrados pelo juízo
a quo
para manutenção da custódia cautelar, consoante o seguinte
julgado
deste
e
g. TJES:

HABEAS CO
R
PUS – ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE FUMDAMENTAÇÃO – ORDEM DENEGADA.
(...)

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de ressaltar a imperiosidade da confiança no juízo originário da causa, uma vez que mais próximo do local onde os fatos tomaram lugar, sendo o mais apto a definir a adequação da medida cautelar escolhida.
3. Ordem denegada. (TJES, Classe: Habeas Corpus, 100170000838, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 24/05/2017, Data da Publicação no Diário: 02/06/2017)

Foi justamente no exercício dessa particular posição, de contato direto com os autos e indivíduos, que a custódia cautelar foi decretada e mantida, pois sopesando o direito de liberdade de um suposto traficante, face à
necessidade de proteção da sociedade, optou-se por resguardar os direitos da coletividade, em (justificado) prejuízo da garantia de locomoção do Paciente.

Ad argumentadum tamtum
,
é assente na jurisprudência pátria de que as
condições pessoais, mesmo que realmente favoráveis, não teriam o condão de, por si só, garantirem a concessão da liberdade provisória, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da manutenção da prisão cautelar
,
como demonstrado
in casu,
em razão dos indícios de autoria e materialidade delitiva, e da presença dos requisitos
do art. 312 do CPP
.

Nesse sentido, cumpre transcrever o seguinte julgado do STJ:

“
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. DESCABIMENTO. ROUBO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE. MODUS OPERANDI. PERICULOSIDADE DO AGENTE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (...) O Superior Tribunal de Justiça entende que
condições pessoais favoráveis, como bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, não são garantidoras de eventual direito subjetivo à liberdade, quando a necessidade da prisão é recomendada por outros elementos
, como ocorre in casu. Habeas corpus não conhecido.(STJ - HC: 244695 RS 2012/0115289-0, Relator: Ministra MARILZA MAYNARD (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/SE), Data de Julgamento: 19/03/2013, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/03/2013)
”

Assim sendo, conclui-se que o pedido formulado pelo impetrante em favor do paciente não deve prosperar, vez que inexiste constrangimento ilegal a ser sanado pela via do Habeas Corpus.

Ante o exposto,
CONHEÇO

da impetração, para
DENEGAR A ORDEM
.

É como voto.

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
500
6336
-
67
.202
2
.8.08.0000

PACIENTE: AIRTON RADIS LORENÇON

AUTORIDADE COATORA:
JU
IZ
DE DIREITO
DA
VARA
ÚNICA

D
E
VENDA NOVA DO IMIGRANTE
/ES

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
HABEAS CORPUS -

PRISÃO PREVENTIVA -
TRÁFICO DE DROGAS - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS
-
REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312 DO CPP -
PRESENTES

–

ORDEM

DENEGADA
.

1
.
In casu
,
d
iferentemente do que sustenta
o
impetrante, estão presentes os requisitos legais para a imposição da segregação preventiva, tendo a Autoridade Judiciária decretado tal medida a fim de garantir a ordem pública, a instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal, nos termos dos artigos 312 do CPP.

2.
N
ão obstante tenha a Impetrante sustentado não estarem presentes os motivos ensejadores da manutenção da custódia cautelar, o que se pode verificar, nesse estágio embrionário da demanda penal, é que as circunstâncias descritas e as provas materiais catalogadas proporcionam a convicção da presença de fortes indícios do efetivo envolvimento do Paciente com o comércio ilícito de drogas, restando assim concretizado o primeiro dos pressupostos ao estabelecimento da prisão cautelar, que é o
fumus comissi delicti
, ou seja, a presença de indícios razoáveis de autoria e materialidade delitiva.

3.
É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.

4
.

O
rde
m
denegada
.

VISTOS
, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, à unanimidade,
CONHECER
do
HABEAS CORPUS

e

DENEGAR

a ordem
, nos termos do voto do Relator.

Vitória, ES, em 05 de outubro de 2022.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.